Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de devolução de valores pagos e de indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço educacionais. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Falha na prestação de serviço. Resolução do contrato. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). O autor firmou contrato com o réu para prestação de serviços educacionais de suas filhas. Há verossimilhança nas alegações do autor acerca de falha na prestação de serviço no fornecimento de ensino de robótica com aulas em Laboratório. O folheto juntado ao processo (ID 14515664 - Pág. 19) comprova que o réu ofertou o ensino de robótica, do infantil ao ensino médio, com aulas de Laboratório incluídas na grade horária. As conversas juntadas (ID 14515691 - Pág. 1 e 8) indicam que os alunos matriculados na escola, localizada em Samambaia, não tinham aulas de robótica, tampouco tinham ido ao laboratório. O réu não se desincumbiu do seu ônus. As fotos juntadas no processo, bem como as matérias jornalísticas, não são suficientes para comprovar que os alunos da unidade de Samambaia tinham acesso ao ensino de robótica ou ao laboratório, nem mesmo que a disciplina estaria na grade horária dos alunos. Assim, conclui-se pela falha na prestação do serviço, motivo pelo qual não deve incidir a multa contratual em razão da resolução do contrato. Cabível, pois, a restituição ao autor do pagamento da multa, no valor de 1.257,70.

4 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O simples inadimplemento do contrato de prestações de serviços educacionais de fornecimento de matéria de robótica, sem demonstração de prejuízos na esfera íntima do autor, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Assim, a situação do caso concreto não comporta indenização por danos morais, nem há comprovação de fato que ultrapasse o simples dissabor. Sentença que se confirma.

5 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

W